Tribunal: STF
Processo: RE 1453313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “EMENTA — SERVIDOR PÚBLICO INATIVO — COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS — Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC 977/2005 — Verba que não tem o feitio jurídico de contraprestação a serviço ou função da ativa, constituindo disfarçado reajuste de vencimentos — Incorporação aos proventos de aposentadoria — Interpretação das normas constitucionais (CF, art. 40, §4°, com a redação original; CF, art. 40, §8°, com a redação dada pela emenda 20/98; arts. 6° e 7° da EC n° 41/03; e arts. 2° e 3° da EC n° 47/05) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Artigo 20, § 4º do CPC. Atenção aos critérios do §3° da mesma norma legal. Matéria debatida nos autos é repetitiva e a tramitação do feito não apresentou grandes dificuldades. Manutenção do valor fixado na sentença. Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento com equidade — Recursos desprovidos, com observação”.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos “art. 100, parágrafos 2, 9 e 10, 12; art. 97, inciso II dos parágrafos 1 e 16 do ADCT; art. 100, parágrafo 15 e de todo o art. 97 da ADCT (especificamente o caput e parágrafos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)- todos da Constituição da República”.



    O recorrente sustenta que 



    “O problema que enseja a interposição do presente recurso extraordinário advém da decisão de afastar para o vertente caso concreto a aplicabilidade da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 ao seu art. 1-F, em decorrência do julgamento das ADINs n. 4357 e 4425 pelo STF.



    Ocorre, todavia, que referidas adins não transitaram em julgado, além de que o STF declarou que irá modular os efeitos da decisão para regular as variegadas situações processuais no tempo”. 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente